Tribunal: TJES
Processo: 5001081-04.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001081-04.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEITON ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO EXTINTA. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DEMORA EXCESSIVA. SUPERIOR A 24 MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Cleiton Almeida de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, indenização por danos morais, aplicação de multa contratual e revisão de cláusula de reajuste previstos em contrato de compra e venda de imóvel firmado com Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas;
(ii) determinar se o atraso na entrega do imóvel justifica a aplicação de multa contratual e indenização por danos morais;
(iii) avaliar se a cláusula de reajuste pelo índice IGP-M deve ser substituída pelo índice IPCA em razão de alegada onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula por cerceamento de defesa. O juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, considerou suficientes as provas documentais já constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de outras. O magistrado tem competência para indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

4. O atraso na entrega do imóvel, embora caracterize descumprimento contratual, não enseja a aplicação da multa prevista na cláusula 13 do contrato, que condiciona sua incidência à extinção da relação contratual, inexistente no caso, já que o vínculo obrigacional entre as partes permanece vigente.

5. A revisão da cláusula de reajuste pelo índice IGP-M não é cabível, pois não restou demonstrado nos autos que a alta do índice gerou onerosidade excessiva ao consumidor, tampouco extrema vantagem para a construtora, conforme exigido pelo art. 478 do CC e art. 6º, V, do CDC. O aumento do IGP-M, por si só, não configura desequilíbrio contratual.

6. O atraso superior a 24 meses na entrega da infraestrutura do lote, destinado à construção de moradia, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando lesão extrapatrimonial. O reconhecimento do dano moral encontra respaldo na jurisprudência do STJ em casos de atrasos excessivos.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao objetivo compensatório e pedagógico.

8. Redimensionamento do ônus da sucumbência, em razão do êxito parcial do autor. Divisão em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de provas pelo magistrado, quando fundamentado no art. 370 do CPC e baseado na irrelevância ou impertinência das provas para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa.

2. O atraso na entrega de imóvel contratado não autoriza a aplicação de multa contratual se a relação obrigacional entre as partes permanece vigente, conforme cláusula contratual que condiciona a aplicação da multa à extinção da relação.

3. A revisão de cláusula contratual por alegada onerosidade excessiva exige comprovação objetiva do desequilíbrio contratual, nos termos do art. 478 do CC e art. 6º, V, do CDC, sendo insuficiente o mero aumento de índice de correção monetária.

4. Atraso excessivo na entrega de imóvel ou infraestrutura destinada à moradia caracteriza dano moral indenizável.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001081-04.2023.8.08.0030

RECORRENTE: CLEITON ALMEIDA DE SOUZA

RECORRIDO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEITON ALMEIDA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Dano Moral, por ele ajuizada em face de CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante pleiteia a reforma da decisão, sustentando, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas tempestivamente requeridas, consistentes na realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento da parte requerida, expedição de ofícios à Prefeitura Municipal de Linhares e Ministério Público para obtenção de informações relativas à cláusula terceira do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e ao inquérito civil nº 2022.0017.1044-83, além de outras provas documentais suplementares, como sentença e acórdãos de processos análogos.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo a quo, fundamentado no art. 355, I, do CPC, considerou desnecessária a dilação probatória, decidindo com base nas provas documentais já colacionadas aos autos.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Conforme preceitua o art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir aquelas que considerar irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias.

No caso ora em análise, as provas requeridas pela parte apelante revelam-se dispensáveis à solução da controvérsia, considerando que os documentos e informações relacionadas ao TAC e ao inquérito civil nº 2022.0017.1044-83 já foram abordados e considerados no julgamento. Ademais, o prazo para entrega do empreendimento e seu descumprimento foram amplamente discutidos, restando incontroversos nos autos.

Além disso, o decreto municipal mencionado pela apelante, mesmo que juntado, não teria impacto decisivo para alterar o entendimento sobre as questões contratuais já elucidadas nos autos.

Importante destacar que o juízo de origem observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, ao possibilitar às partes a apresentação de provas documentais e manifestações, ao passo que o indeferimento da produção de outras provas ocorreu em razão de estas não tinham por objeto demonstrar fatos relevantes ao exame da controvérsia, mas, sim, aspectos relacionados ao incontroverso descumprimento contratual por parte da ré e à situação do loteamento, o que afasta qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

No mérito, o recorrente argumenta que houve atraso significativo na entrega do imóvel adquirido, o que caracteriza descumprimento contratual passível de multa.

Assevera que o descumprimento do contrato gerou danos morais, dada a frustração do sonho da casa própria e os aborrecimentos causados.

Salienta que a cláusula de reajuste pelo índice IGP-M deve ser substituída pelo índice IPCA, em razão da onerosidade excessiva verificada no contexto da pandemia de COVID-19.

Analisando os autos, verifica-se que a cláusula 13 do contrato estabelece que a multa contratual de 20% sobre o valor do contrato é aplicável nos casos de descumprimento das obrigações pactuadas, desde que este descumprimento impossibilite a continuação da relação contratual entre as partes.

No caso dos autos, conforme consta, restou comprovado que houve atraso na entrega da infraestrutura do lote adquirido, que deveria ser finalizada até fevereiro de 2021, mas foi concluída apenas em agosto de 2023. Tal atraso, embora caracterize descumprimento contratual, não resultou na extinção da relação contratual, uma vez que o autor continua a adimplir o contrato e mantém o vínculo obrigacional com a ré.

Assim, inexistindo pretensão ou comprovação de que a relação contratual foi extinta em razão do inadimplemento, não há como se aplicar a multa estabelecida na cláusula 13, pois esta depende da inviabilidade da continuidade da relação obrigacional, conforme expressamente previsto no contrato.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença na parte que concluiu pela inaplicabilidade da multa contratual prevista na cláusula 13, haja vista que a relação contratual entre as partes permanece vigente e não foi extinta.

Seguindo no exame das razões do recurso, argumenta o Recorrente que o índice IGPM apresentou alta desproporcional no período da pandemia, resultando em acréscimos excessivos nas parcelas do contrato, configurando desequilíbrio contratual. Requer, por isso, a substituição do índice IGPM pelo IPCA, alegando que este reflete de forma mais justa a variação do poder de compra da moeda.

Embora seja fato notório que a pandemia de COVID-19 tenha provocado variações econômicas significativas, inclusive no IGPM, é igualmente sabido que tais reflexos impactaram não apenas a esfera jurídica do consumidor, mas também dos fornecedores e empreendedores, como a parte recorrida.

Nesses termos, a revisão contratual, prevista no art. 478 do Código Civil e no art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de onerosidade excessiva de uma das partes associada a uma extrema vantagem para a outra, o que não restou comprovado nos autos. O autor não demonstrou que a alta do IGPM resultou em um descompasso econômico tão grave a ponto de justificar a intervenção judicial para modificação da cláusula prevista no contrato.

Além disso, conforme ressaltado pelo i. Magistrado, o mero aumento do índice de correção monetária não configura, por si só, desequilíbrio contratual, especialmente quando ausente a comprovação de que os custos da construtora permaneceram estáveis ou foram reduzidos no período.

Ademais disso, o Judiciário deve intervir com cautela nas relações contratuais, resguardando o princípio da autonomia da vontade e limitando-se a casos em que o rompimento da base objetiva do negócio jurídico esteja devidamente demonstrado, o que não ocorre neste caso concreto.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEITADA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REDIMENSIONADOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Apesar da impugnação ao benefício da gratuidade concedido a requerente (constante da apelação da requerida/recorrente), não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência por ela apresentada, ao contrário, ela se qualifica na inicial como “enfermeira” (ID nº 6866520) e, comprova salário base de R$ 2.354,17 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), aduzindo, que além dos custos com alimentação, moradia e outros, a mesma paga de forma correta o financiamento do imóvel objeto da lide junto a recorrente. Nesse contexto, mormente quando se analisa os documentos anexados (IDs nºs 6866525/7862750), prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada por meio de ID nº 6866522, que ensejou a concessão do benefício na origem (ID nº 6866789). 2. A mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em outras palavras, a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado. 3. Conquanto o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, de forma que não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação. E mais, convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária apelante, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços. 4. Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos cumulativos para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte. 5. Embora os primeiros dois requisitos tenham sido atendidos, não se evidencia a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra. Isto porque, o aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra. 6. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão autoral. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (APELAÇÃO CÍVEL 5003943-88.2021.8.08.0006. 2ª Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 19/Sep/2024)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor razão assiste à parte apelante. Explica-se.

Conforme é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.

Todavia, nas hipóteses em que o atraso alcança longo período de tempo, forçoso reconhecer o dano extrapatrimonial.

No caso ora em discussão, o atraso na entrega da infraestrutura do lote adquirido pelo Recorrente foi superior a 24 (vinte e quatro) meses, situação que não se configura como mero dissabor, restando caracterizada a lesão extrapatrimonial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. (...) (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.).

Vale consignar que o Autor demonstrou que pretendia construir a sua casa no lote adquirido e, portanto, teve frustradas legítimas expectativas, em razão do descumprimento contratual por parte da Recorrida a qual demorou a regularizar a obra junto à Prefeitura do Município de Linhares.

Assim, ainda que a jurisprudência tenda a não admitir o mero descumprimento contratual como suficiente para dano moral, atrasos que ultrapassam limites razoáveis e sem justificativa plausível caracterizam ofensa extrapatrimonial, hipótese dos autos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que se mostra adequada à situação vivenciada pelo Apelante, encontrando-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, destaco que sobre as verbas indenizatórias, em se tratando de relação contratual
“(...) No que concerne à indenização por danos morais, o valor se submete a juros pela taxa Selic desde a citação, sem cumulação com outro índice. (...)”
(Apelação Cível 5014363-98.2021.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relatora: Des. Janete Vargas Simões. Data de julgamento: 16/10/23)

Desse modo, deve ser dado parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da ré pelo dano moral e condená-la ao pagamento de indenização.

Por derradeiro, com o reconhecimento do dano moral, o autor/ apelante obteve parcial êxito em seu pleito, o que torna inadequada a manutenção integral da condenação inicial nos honorários e custas processuais.

Assim, considerando que o Autor decaiu de dois dos quatro pedidos apresentados (alteração do índice de correção e cobrança da multa prevista na cláusula 13 do contrato), deve haver redistribuição proporcional da sucumbência, fixando-a em 50% para cada, observada a suspensão de exigibilidade para o autor em razão da justiça gratuita.

Em relação aos honorários advocatícios, devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (valor do dano).

ANTE O EXPOSTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da Apelada pelo dano moral experimentado pelo Recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel, condenando-a ao pagamento de indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões